Tribunal: TJMT
Processo: 1025264-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025264-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIBSON COSTA RODRIGUES - CPF: 016.359.152-01 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Deibson Costa Rodrigues em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova do débito imputado pela reclamada à reclamante, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Verifica-se que a parte agravada, objetivando comprovar a relação jurídica e a origem do crédito, apresentou documento de provas no ID274370403 contendo 168 páginas, no qual constam contratos digitalmente assinados, (páginas 27 e 34), além de largo histórico do extrato da conta do Agravante, no qual é possível identificar transferências para outras instituições bancárias de sua titularidade, bem como, o recebimento do valor do empréstimo alegado e cujo contrato digitalmente assinado foi trazido pela Agravada (página 37).

7.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, além do recebimento e uso do cartão de crédito, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

8.

A parte Agravante, alega que somente foram trazidas provas unilaterais, e que o contrato assinado não está dentro dos parâmetros exigidos, de forma que não serviria de prova da contratação do empréstimo, deixando “em aberto” na inicial se possuía ou não relação jurídica com a instituição financeira, a qual ela confessa em sede de agravo, mas na petição inicial, delineou da seguinte forma:

9.

De toda forma, diante da confirmação da existência da conta junto à instituição financeira, não foram impugnados especificamente os lançamentos apresentados e os dados dos cadastros trazidos pela Agravada, limitando-se a afirmar que não possui conhecimento da origem do débito que originou a inscrição.

10.

Assim, tem-se que a ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de provas que demonstram a origem da dívida e regular contratação entre as partes. Evidenciada as movimentações de compras efetuadas pelo cartão contratado, aliado com a falta de comprovante de pagamento das faturas, resta legítima a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição de crédito.

11.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que reformou a sentença prolatada pelo juízo
a quo, julgando im
procedentes os pedidos da inicial.

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025